Tribunal: TJDFT
Processo: 0727246-94.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO N.: 0727246-94.2019.8.07.0000 EMBARGANTE: SILVANA MEIRELES NOGUEIRA MAIA EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por SILVANA MEIRELES NOGUEIRA MAIA contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por ela interposto, em razão da sua manifesta inadmissibilidade e ante a inexistência de qualquer elemento que justifique a mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil (ID. 13197193). Nas razões recursais (ID. 13701465) sustenta a embargante, em síntese, que a decisão embargada é omissa na medida em que deixou de se atentar à jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a qual vincula as decisões emanadas por este Tribunal, violando assim os artigos 11 e 489 do CPC. Nesse sentido, considera imprescindível a manifestação deste Relator quanto à tese adotada do referido julgado, como garantia do devido processo legal, a fim de se lhe garantir a formulação de todas as provas em defesa de seu direito, especialmente a prova pericial requerida. Requer, assim, o conhecimento e provimento dos embargos para que seja sanado o vício apontado, com o consequente conhecimento e processamento do agravo interposto. É o relato do essencial. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Assim, inserem-se na categoria dos recursos de fundamentação vinculada, pela qual o recorrente fica adstrito às matérias indicadas na lei. No caso analisado, entretanto, a decisão foi clara ao não conhecer do agravo de instrumento interposto pela ora embargante, contra decisão que indeferiu a produção de prova pericial postulada,por sua manifesta inadmissibilidade e a ausência de urgência a justificar a admissão do recurso fora das hipóteses legais de interposição. Assim, não se verifica omissão na decisão embargada, haja vista a consignação expressa de que o agravo não seria conhecido em razão de a decisão agravada ter tratado de questões relativas à produção de provas pretendida pela parte. Outrossim, conquanto a jurisprudência colacionada pela Embargante, ressaltou-se na decisão “que ainda que se admita a mitigação do rol previsto no art. 1.015 do CPC, como decidido pelo e. STJ, não se vislumbra, no caso em comento, urgência decorrente da inutilidade do julgamento da apelação, a justificar a sua admissão fora das hipóteses legais de interposição”, justamente em consonância com a tese jurídica ali fixada nos termos do art. 1.036 do CPC, não havendo assim, se falar em violação aos artigos 11 e 489 do Código de Processo Civil. De mais a mais, repise-se, não haverá preclusão da matéria, que poderá ser ventilada novamente em sede recursal, caso a sentença lhe seja desfavorável. Assim, a decisão recorrida não incorre em quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC, impondo-se o desprovimento dos declaratórios. Conclusão Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e eles NEGO PROVIMENTO. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de fevereiro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator